Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-26.2021.8.11.0025
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000056-26.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.936.621-40 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), VALTEIR DE JESUS SILVA - CPF: 060.726.711-95 (APELANTE), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), DANIEL MARQUES LOBATO - CPF: 027.506.991-50 (APELANTE), VINICIUS EUGENIO ANDRADE MIRANDA - CPF: 066.499.601-95 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA COSTA - CPF: 024.375.711-59 (APELANTE), ERICA VIEIRA AGUIAR DUFFEKE - CPF: 053.581.271-00 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), DIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 013.813.201-12 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (APELANTE), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS ALVES - CPF: 027.172.651-20 (APELANTE), MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (APELANTE), MARCILEI SILVA CAMPOS - CPF: 013.767.491-06 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ICARO LEAO DE ALMEIDA - CPF: 082.600.021-59 (APELANTE), WESLEY FREIRE GELBARI - CPF: 019.336.442-57 (APELANTE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO BERGAMIM - CPF: 014.295.761-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO E DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADAS. NATUREZA HEDIONDA CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu os réus da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mas os condenou pela prática do crime de participação em organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), com reconhecimento da natureza hedionda da infração, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990, em razão de sua vinculação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

2.

O feito teve início na 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, a qual declinou da competência para 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de juízo especializado para o processamento de ações penais relativas ao crime organizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é competente para processar e julgar delitos de organização criminosa com atuação em outras comarcas; (ii) estabelecer se as provas obtidas na ação que tramitou perante a 3ª Vara da Comarca de Juína/MT são válidas; (iii) determinar se há prova suficiente para sustentar a condenação dos apelantes por organização criminosa; e (iv) averiguar se é cabível o reconhecimento da natureza hedionda do delito de organização criminosa, mesmo sem condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu competência estadual à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, encontra pleno amparo nos arts. 96, inciso I, alínea “a”, e 125 da Constituição Federal, não configurando qualquer violação ao princípio do juiz natural.

4.

A alegação de nulidade não prospera, uma vez que reconhecida a constitucionalidade da especialização jurisdicional, as provas produzidas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, onde se iniciou o processo, posteriormente ratificadas pelo juízo competente, confere validade aos atos instrutórios.

5.

O conjunto probatório revela, com riqueza de detalhes, a existência de organização criminosa com estrutura hierárquica, divisão de tarefas e atuação voltada ao tráfico de drogas, demonstrando a integração estável e funcional dos réus, mediante diálogos interceptados e laudos técnicos.

6.

A hediondez do delito de organização criminosa é cabível quando evidenciado que sua finalidade é a prática de tráfico de drogas, conforme art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990.

7.

Com a individualização das condutas de cada réu, é possível notar a presença da cadeia hierárquica, na qual há líderes, gerentes, disciplinadores e lojistas da facção “Comando Vermelho”, estando caracterizadas a autoria e a materialidade do crime descrito no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

8.

A pena-base deve ser redimensionada, inclusive de ofício, quando a exasperação não estiver devidamente fundamentada nos termos do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos, com redimensionamento de ofício da pena de uma das rés.

Tese de julgamento:

1.

A 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá detém competência estadual para o julgamento de crimes de organização criminosa, nos termos da especialização instituída pela Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por conseguinte, as provas obtidas mediante decisão judicial proferida pelo 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, mas posteriormente ratificação pelo juízo competente, 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, são válidas para fundamentar a condenação.

2.

No caso em análise, restou comprovada a participação estável e funcional dos réus na organização criminosa, justificando a manutenção das condenações.

3.

O crime de organização criminosa é considerado hediondo quando comprovado que sua finalidade é a prática de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a”, e 125; CPP, arts. 386, VII, 567; CP, art. 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput e § 3º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 155749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT; STF, HC 113018; TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.08.2024; TJMT, APR nº 1003715-62.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2023; TJMT, N.U. 1019253-76.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Anderson Aparecido Bergamim, Matheus Dominike da Silva Queiroz, Nivaldo dos Santos Ferreira, Daniel Marques Lobato, Adeilson Florêncio Cardoso, Valdeir de Jesus Silva, Angélica Saraiva de Sá, Icaro Leão de Almeida, Fernando dos Santos Alves, Anderson Luiz Cavalcante Fernandes, Diane Figueiredo da Silva e Alexandre Gonçalves dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1000056-26.2021.8.11.0025.

Todos os apelantes foram absolvidos da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de prova segura quanto à materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de substâncias entorpecentes durante a investigação, o que inviabilizou a configuração do tipo penal sob o aspecto objetivo.

Por outro lado, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, que tipifica a participação em organização criminosa, com o reconhecimento da incidência das disposições da Lei nº 8.072/1990, que trata dos crimes hediondos.

As sanções aplicadas aos réus em razão da condenação por participação em organização criminosa foram fixadas nos seguintes termos:

1.

Angélica Saraiva de Sá
: 5 anos de reclusão em regime fechado e 50 dias-multa.

2.

Matheus Dominike da Silva Queiroz
: 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 40 dias-multa.

3.

Anderson Luiz Cavalcante Fernandes
: 4 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 40 dias-multa.

4.

Adeilson Florêncio Cardoso
: 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

5.

Daniel Marques Lobato
: 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 40 dias-multa.

6.

Diane Figueiredo da Silva
: 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

7.

Ícaro Leão de Almeida
: 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

8.

Anderson Aparecido Bergamin
: 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 40 dias-multa.

9.

Fernando dos Santos Alves
: 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

10.

Alexandre Gonçalves dos Santos
: 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

11.

Valteir de Jesus Silva
: 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

12.

Nivaldo dos Santos Ferreira
: 03 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa.

Consta da denúncia que, no segundo semestre de 2020, na Comarca de Juína/MT, os acusados, de forma estável e permanente, integraram e promoveram as atividades da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. A acusação teve como fundamento a deflagração da operação policial intitulada “Apocalipse”, por meio da qual se constatou a existência de uma estrutura hierárquica bem definida e de divisão de tarefas entre os membros do grupo, cujo objetivo principal era a obtenção de vantagem indevida, especialmente por meio do monopólio do tráfico de drogas na referida localidade.

Nas razões recursais, as defesas suscitaram, em sede preliminar, a incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que a Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao conferir competência estadual à referida unidade judiciária, violaria os princípios do juiz natural e da legalidade, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes. Ainda em sede preliminar, alegaram a nulidade das provas produzidas na fase investigativa, notadamente aquelas obtidas por meio de interceptações telemáticas e da extração de dados de aplicativos de mensagens, sob o fundamento de ausência de perícia que assegurasse a autenticidade e integridade do material coletado.

No mérito, requereram a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleitearam o afastamento do caráter hediondo da infração penal, sustentando que a absolvição pelo crime de tráfico de drogas impediria o reconhecimento da gravidade qualificada prevista na Lei nº 8.072/1990.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a constitucionalidade da Resolução nº 11/2017 e a legalidade da especialização da Vara, com fundamento na autonomia organizacional dos tribunais, prevista no art. 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou, ainda, que o acervo probatório é coeso e harmônico, ressaltando a relevância dos relatórios técnicos, os quais foram corroborados por provas testemunhais. Quanto à hediondez, sustentou que a finalidade do grupo, voltada ao tráfico de drogas, autoriza a incidência da Lei nº 8.072/1990, independentemente de condenação pelo crime-fim.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. Entendeu que as preliminares de incompetência e nulidade não merecem prosperar, ante a validade da especialização da vara e a ausência de prejuízo demonstrado pelos réus. No mérito, considerou legítima a condenação por organização criminosa, bem como adequada a aplicação do caráter hediondo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

(PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT E NULIDADE DOS ATOS E PROVAS)

Colenda Câmara:

Os apelantes suscitaram (ID. 270371504 e 270371539), em suas defesas, preliminar de incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento na suposta inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Alegam, por consequência, a nulidade dos atos e provas, tanto as ratificadas quanto as produzidas por aquela Vara.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta.

A Constituição Federal, nos artigos 96, inciso I, alínea “a”, e 125, assegura aos Tribunais de Justiça autonomia para dispor sobre a organização e competência de seus órgãos jurisdicionais. Nesse contexto, a Resolução nº 11/2017 do TJMT, ao atribuir competência especializada à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas em todo o território estadual, está em consonância com a ordem constitucional, não inovando indevidamente em matéria processual penal nem usurpando competência legislativa da União.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a constitucionalidade da Resolução nº 11/2017,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO TENTÁCULOS” [56 DENUNCIADOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA ESPECIALIZADA – RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT – INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA
(...) O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT).
“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
(TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000). (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10114435020228110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024)

Além disso, cumpre destacar que os atos decisórios motivados pela operação policial “Apocalipse”, foram expressamente ratificados pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme decisão constante no ID. 52570281. Tal ratificação supre eventual vício, e é suficiente para garantir a validade dos atos e das provas produzidas.

Nesse contexto, é firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris:
Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação, inclusive implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade ou ausência de fundamentação. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 155749 GO 2021/0336544-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Portanto, considerando a constitucionalidade da Resolução nº 11/2017 e a competência regularmente atribuída à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como a ratificação expressa dos atos instrutórios e decisórios, não há nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES de incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e de nulidade dos atos e das provas por ele, produzidas ou ratificadas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de ação penal em que os apelantes foram condenados pelo delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, com o reconhecimento da natureza hedionda, nos termos da Lei nº 8.072/1990. No mérito recursal, discutem-se a suficiência da prova para sustentar a condenação, a alegada ausência de vínculo permanente com a suposta organização criminosa e a possibilidade de afastamento da hediondez da infração penal.

Examinando detidamente o acervo probatório constante dos autos, observa-se que a condenação dos apelantes encontra-se devidamente fundamentada em um conjunto robusto de provas, composto por diversos elementos confirmados em juízo.

O Relatório nº 01/2021 do Inquérito Policial nº 56/2020 (IDs 270370884, 270370925, 270370918 e 270370923), o Relatório nº 04/2021 (ID 270370927), bem como os documentos que instruem a denúncia (ID 270370930), todos oriundos da análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos no curso da “Operação Apocalipse”, demonstram a existência da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com estrutura interna definida, clara divisão de tarefas e atuação sistêmica na Comarca de Juína/MT.

As provas técnicas evidenciam a atuação dos apelantes no interior da organização criminosa, especialmente por meio da análise de conversas extraídas do grupo de WhatsApp denominado “Atacado e Varejo”. Nessas comunicações (ID 270370921, fls. 65-105), há menções explícitas à comercialização de drogas, incluindo solicitações de "chá" e "pó" (gírias utilizadas para maconha e cocaína), registros de cobranças de valores vinculados à atividade ilícita, ordens para aplicação de punições a membros que descumpriam as normas internas da facção, bem como instruções logísticas relativas ao recebimento, distribuição e controle de entorpecentes em pontos de venda.

Para melhor analise passo a fazê-lo de forma nominal:

Angélica Saraiva de Sá
, esta foi identificada pelos apelidos “Bibi” e “Madrinha”, e reconhecida como liderança regional da organização criminosa. Esta função de comando é confirmada pelos Relatórios Técnicos nº 038/2020, 039/2020 e 040/2020, extraídos da análise de seu aparelho celular, os quais evidenciam sua atuação ativa na articulação de ordens, arrecadação de valores e estruturação logística da facção.

O conteúdo das mensagens mantidas com Jessica Alves, via WhatsApp, revela que Angélica gerenciava diretamente a contabilidade do grupo, fiscalizando entregas, valores e estoque de entorpecentes. Em trechos extraídos das mensagens interceptadas pela Polícia (ID. 270370930), ela calcula saldos, cobra valores e discute quantidades exatas de “pó” (cocaína), indicando um nível elevado de organização e autoridade. O reconhecimento de sua voz em áudios interceptados fortalece ainda mais a prova de sua liderança. (fls. 9-10):

Angélica
: Hein, essa conta aí é a que o
xadrex
tá me devendo tá, é as duzentas e cinquenta gramas de pó, aí da gordura tinha duzentos e cinquenta, certo? Ah não tem que acrescentar mais cinquenta grama, por que eu acrescentei só cem, era duzentas e cinquenta gramas, ai cê entregou cinquenta lá pro povo lá, fazer a conta aqui de novo.

Angélica
: Como que ficou a situação dessa gordura aí éé... Esses novecentos real que cê passou aí, foi do que ele soltou, foi do que? Foi que recebeu do BRADESCO, de qual que é?

Angélica
: Esse aí é o valor que tá devendo pra mim ó. Das duzentas e cinquenta grama de pó, aí ele passou mil e cem reais e duzento real das munição tá ligado, aí mais cento e cinquenta de gordura, nove mil seiscentos e cinquenta que eu tenho de pegar com ele.

Jessica
: Então madrinha esses novecentos que eu passei é de gordura, que foi...que ele soltou pra Diana, as três caixas foi que eu recebi de gordura dela e passei pra ele.

Angélica
: Ah então no caso eu vou descontar aí mais novecentos!

A interação de
Angélica Saraiva de Sá com diversos membros, seu papel ativo no controle financeiro e logístico revelam o exercício inequívoco de uma função de gerência. Sua atuação permanente e estratégica no interior da facção afasta qualquer possibilidade de caracterizar papel secundário ou ocasional, justificando integralmente sua condenação.

Matheus Dominike da Silva Queiroz
, identificado pelos apelidos “Bradesco” e “Amiga Gay”, exercia funções de gerência na estrutura da facção “Comando Vermelho”. Atuava como elo entre a liderança regional e os lojistas locais, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes e pela arrecadação de valores oriundos das vendas, conforme apontado no Relatório Técnico nº 038/2020.

A análise das mensagens interceptadas evidencia seu envolvimento direto com a logística e contabilidade da célula criminosa. Em conversas com a integrante Jessica Alves, Matheus demonstra total domínio sobre a pesagem, qualidade dos entorpecentes e gerenciamento dos repasses financeiros. Nos trechos de diálogo extraídos do WhatsApp (ID. 270370920, fls. 65-66), observa-se a seguinte dinâmica, por exemplo:

Matheus
:
Bom dia mana MORENA, chegou os novecentos reais aqui. É, é e cinquenta cinco grama, como eu tinha ligado pra senhora no exato momento e fala. Não veio sessenta a dois. entendeu? E ai cê conversou com seu menino? Como que ele pesou? Se a balança tá á, sua balança é velha, entendeu? cê perguntou tudo certinho pra ele mana?

Jessica
: Então maninha, ele num pesou num lugar fixo reto, ele pesou em cima da cama. E a minha balança é daquelas piquinininha num tem? E ele pesou em cima da cama com ela. Falei; “pô a veio cê tinha que ter pesado no chão, num lugá reto”. Ai eu já mandei a foto pra BiBi lá em cima lá tamém, que ela pediu pá manda pra ela a quantidade. Ai agora vai fica a distorção, ai vou te que avisa pra ela agora, que foi repesado de novo e não tinha essa quantia, tá bom? Mais eu vou passa a visão là pra ela lá. Aí o gurizinho falou que pesou só uma vez só, do jeito que ele pesou, ele, ele mandou a foto. Ele pesou com a sacola e tudo assim, num tem? Ai falei, as vezes a sacola pesou um pouco tamém, acho que tava vários nó na sacola. Mais de boa maninho eu, eu vou tá conversando, trocando de berro de babó, num tem? vou providencia uma o mais rápido possível.

Jessica:
Porque é igual você falou, realmente mesmo, ela vai, a gente vai pesando as coisa nela e vai sujando, ela vai travando, as coisa em cima dela lá. vai ficando excesso, vai fica travando mesmo.

Jessica:
Boa tarde maninha na ativa? Maninha deixa eu te fala, o, o zói, ele pediu pra mim te passa trezentos reais. Que ele tava tentano localiza você e num conseguio fala com você.. Ai ele pegou uma caixa de pó comigo aqui e pediu pra mim ta passando trezentos reais. Como é que eu faço pra mim passa esses trezentos reais amore?

Tais conversas revelam controle ativo da pesagem, verificação de quantidade, ajustes contábeis e recebimento de valores de terceiros, demonstrando o papel central do réu na operacionalização do tráfico de drogas pela facção.

A atuação de Matheus Dominike da Silva Queiroz vai muito além de simples colaboração. Sua posição como gerente municipal é demonstrada pela supervisão logística, cobrança de valores, controle da qualidade dos entorpecentes e mediação entre lojistas e a liderança. Tais atribuições refletem uma integração hierárquica e funcional estável, sendo incompatíveis com a tese defensiva de participação ocasional ou marginal. Soma-se a isso a existência de condenação anterior definitiva por tráfico de drogas (autos nº 0001910-60.2018.8.12.0054), evidenciando reincidência específica e reforçando sua vinculação reiterada à atividade criminosa organizada.

Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, conhecido pelo apelido “Bomba”, integrava a facção “Comando Vermelho” exercendo papel de relevância em duas frentes operacionais: como agente da disciplina interna e responsável pela imposição de sanções e cumprimento das normas do grupo, e como intermediário comercial, envolvido na negociação e distribuição de entorpecentes em larga escala, conforme se extrai do Relatório Policial nº 039/2020 (ID 270369169).

No âmbito comercial, mensagens interceptadas revelam sua participação ativa na negociação de drogas em grandes quantidades. Em diálogo com Jéssica Leal da Silva, discute a venda de 2 kg de cocaína (“gordura”), solicitando amostra para um terceiro, denominado “Pica-Pau” (ID 270370936, fls. 47-48):

Anderson
- Áudio:
Opa, boa tarde pra nóis ai mana! Deixa eu falá pa Sinhora aqui teeeem, tem um de gordura ai no dinheiro? Ou até mais, um dois no dinheiro à vista!

Jéssica
: Opa boa tarde

Anderson
: Boa tarde

Jéssica
: 1 kilo

Anderson
: Mna

Jéssica
: ?

Anderson
: 2 kg. Avista.

Jéssica
: Aqui em Cuiabá?. Tem

Anderson
: Ta tem como pegar um teste. E pro Pica-Pau. Tlg

Jéssica
: E o mesmo óleo ai de juina.

Além disso, em outra conversa, mantida com Claudeir da Silva Schimoler (ID 270370936, fls. 60), Anderson compromete-se a resolver problemas de abastecimento de drogas na cidade, demonstrando interlocução direta com lideranças superiores:

Claudeir:
O trem tá parado mano, o trem tá parado, cê é loco, eu queria pegá meia peça de fumo pra mim trabaia aqui tá ligado, o povo me pediu mil e quinhetus real em meia peça de fumo mano.

Anderson:
Mais é o valor memo mano aqui, é o valor mesmo, aqui é caro poh!

Claudeir:
Não mano, mais olha só, pega a visão, cara falô qui dai já passa recolhendo o dinheiro com dois, três dias, cê é loco mano, não tem como não mano

Anderson:
Fica frio mano, fica frio que é nóis, intendeu! Assim tem que trabaia e pagá o trem, o prazo é dez dias, de sete a dez dias.

Claudeir:
Então mano, mais cum dez dias eu consigo ne mano, cum dez dias eu consigo, mais esse povo ae num dá atenção mano pra gente!

Anderson:

Vô chega na mana lá, intendeu, vou chega na mana lá
, fala qui povo qué trabaia, mais o povo tá sentando em cima da mercadoria, daí não tem como vende!

A prova técnica confirma que Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes acumulava funções estratégicas na facção: mantinha interlocução com a cúpula, media conflitos, organizava sanções e coordenava transações comerciais de alto valor. Tal amplitude de atuação demonstra integração à hierarquia criminosa e responsabilidade direta pela manutenção de sua estrutura. A sua condenação, portanto, encontra respaldo sólido nos autos, sendo inadmissível a alegação de mero envolvimento periférico.

Diane Figueiredo da Silva
, também conhecida pelo apelido “Alerquina”, confessou em juízo sua participação na facção criminosa, conforme reconhecido expressamente pela própria defesa nas razões de apelação (ID 270371539, fls. 24). Assumia a função de lojista, sendo responsável pela revenda direta de entorpecentes, com atuação estável e coordenada com a liderança local da organização.

A atuação da apelante encontra respaldo no Relatório Policial nº 039/2020 (ID 270369169, fls. 30-33), o qual traz conversas mantidas com a gerente municipal Jéssica Alves. Nos diálogos, Diane demonstra plena inserção nas rotinas operacionais da facção, ao confirmar a posse de valores oriundos do tráfico e solicitar novo abastecimento:

Jessica
: Maninha! É a onde eu posso tá resgatano o re, o rex? Ai no seu barzinho mesmo? Ai eu võ manda um gurizinho, um correria meu i ai, o ZÓIO. Em, eu não posso tá te abasteceno agora não. Mais, até, até de noite eu consigo abastece você, tá bom? Ou se não amanhã cedo. Mais a gente dá um jeito de abastece você aqui. Que a gente tá na correria doida aqui, entendeu? Mais nem comenta pro ninguém se abastece ocê hoje não. Porque eu hoje eu não quero solta quase ninguém, mais pra você eu consigo soltar

Diane
: Em maninha deixa eu te fala. Eu num tô no bar não, mais, num tem o raposão aqui? Tem o o, a antiga sorveteria Barbosa aqui na esquina, o barzinho? Aí cé pede pra ele me dá um toque hora ele tiver aqui. Que daí eu já levo ali pra ele, que eu moro aqui pertinho, entendeu? Ai tem uma galera aqui em casa, mais dai eu vou ali na esquina e entrego pra ele pode ser?

Diane
: Maninha, é, ele já vai desce ai na sua casa já. Ele tá com a minha moto tá, a Broz laranjada, ele tá de camiseta vermelha manga longa, manga branca. Ele já tá indo ai já, vou passa seu contato aqui pra ele, hora que ele chega, ele te liga ta beleza?

Diane
: É um número da claro te ligano i ai é ele que vai ta te ligano tà? Ele já tà saindo daqui já.

(...)

Diane
: Nega sabe me falar se tá sem mercadoria na cidade.

Jessica
: Acho q sim. Então maninha, a mercadoria quando chega é pa se passada por mim aqui, num têm? Sumi a função do XADREZ, mais até agora ninguém num me bino, num falou nada pra mim, tô no aguardo.

Ademais, demonstra familiaridade com a logística da entrega e integração à cadeia de fornecimento, ao descrever detalhes do transporte, da mercadoria e da comunicação com o operador da célula.

A confissão judicial, aliada às conversas interceptadas e à constância de sua atuação, comprova que Diane Figueiredo da Silva não apenas integrava a organização criminosa, mas exercia papel funcional relevante como ponto de revenda de entorpecentes. Sua relação direta com a gerência da facção e sua conduta reiterada afastam qualquer alegação de participação eventual ou informal, legitimando plenamente a condenação imposta.

Alexandre Gonçalves dos Santos
, conhecido como “Xandy”, os elementos coligidos demonstram sua atuação como “lojista” vinculado à estrutura da facção criminosa. Sua integração funcional é evidenciada em diálogo interceptado, mantido com a gerente Jéssica Alves, no qual solicita inicialmente “chá” (maconha) para revenda.

Ao ser informado sobre a indisponibilidade do referido entorpecente, o apelante manifesta interesse em adquirir “pó” (cocaína), afirmando: “consta uns corre aqui eu ligo o cê, de pó, demorô”. Tal conduta, ao demonstrar disposição para adquirir qualquer entorpecente disponível com o objetivo de manter sua atividade ilícita (“corres”, gíria para negócios ou vendas), desconstitui a tese defensiva de que seria mero usuário ou que apenas armazenava drogas para terceiros.

Tais circunstâncias são evidenciadas nos autos, conforme se depreende da transcrição das mensagens trocadas entre Alexandre Gonçalves dos Santos e Jéssica Alves (ID 270369169, fls. 15-16):

Alexandre
: Eai deixa eu fala proce, tá na ativa? tivé condições aí dá uma ideia pra nóis aqui um alo aqui pra nóis aí, nas ideia e na responsa!

Jessica
: Tem não maninho, tá em falta na cidade fiote!

Alexandre
: Demoro então minha mana, só agradece, pela atenção, consta uns corre aqui eu ligo o cê, de pó, demorô.

Essa conversa comprova a subordinação do réu Alexandre Gonçalves dos Santos à cadeia de suprimentos da organização criminosa, a sua disposição para adquirir e comercializar qualquer tipo de entorpecente disponível, seja “chá” (maconha) ou “pó” (cocaína), demonstra inequívoca atividade mercantil ilícita, incompatível com o perfil de mero usuário ou guardião eventual de drogas. Assim, confirma-se seu papel ativo e funcional no grupo criminoso.

Valdeir de Jesus Silva
, conhecido pelo apelido “Silva”, como integrante da disciplina da facção, sua responsabilidade encontra-se solidamente comprovada nos autos. Sua atuação era exercida principalmente no âmbito do grupo de WhatsApp denominado “Atacado e Varejo”. Sua função específica, conforme detalhado nas investigações, consistia em verificar a presença de eventuais “cabriteiros” na cidade, jargão utilizado para designar traficantes que operam sem a autorização da facção.

A extração de dados de seu aparelho celular e a análise de suas comunicações confirmam que exercia atividades voltadas à repressão interna e à aplicação de penalidades, atuando como agente de coerção em nome da liderança. Tal circunstância é corroborada por diálogo constante no ID. 270369169 (fl. 30), mantido entre Valteir de Jesus Silva, Jean Carlos Vieira e Angélica Saraiva de Sá:

Jean Carlos Vieira
: Mano, não tem nada a ver, eu tô fumando, esse povo tão, entendeu, eles mandaram num grupo do facebook que eles tão fumando, e mandou essa foto entendeu?

Valteir de J. Silva
: Então po, isso ai que eu tô querendo falar po, a cidade aí t sem chá e o cara t fumando maconha da boa ai, é isso que eu quis perguntar, se foi isso que cê quis dizer, entendeu po!

Valteir de J. Silva
: Não quis dizer que o cê tá fumando viado, quis dizer se esse cara aí ta fumando e ta sem chá na cidade, ele ta cabritando com quem que ele ta pegando esse chá, é isso ai que eu tô querendo perguntar. Entendeu?

Angelica S. de Sá
: Ah ele quer dizer que tem um cabriteiro na ativa aí, na verdade né, tem que correr na mão pra ver se alguém conhece esse mano ai né mano.

Valteir de J. Silva
: Então, é isso aí que eu quis perguntar pô, se tem cabriteiro na ativa ai! O mano entendeu errado.

O diálogo transcrito corrobora a função de Valteir de Jesus Silva como integrante do setor disciplinar da facção. Sua atitude proativa ao questionar a origem do entorpecente, utilizando o jargão interno da organização criminosa (“cabritando”), e a imediata validação de sua suspeita por parte da líder Angélica Saraiva de Sá, demonstram que não se tratava de um mero integrante, mas de um agente incumbido de zelar ativamente pelo monopólio comercial exercido pela facção.

Daniel Marques Lobato
, também identificado pelo apelido “Guey”, foi apontado como integrante da facção criminosa na função de “lojista” e, secundariamente, como membro do setor disciplinar. A análise do Relatório Técnico nº 039/2020 (ID. 270369169) indica que o apelante adquiriu 284 gramas de entorpecentes, o que demonstra seu vínculo operacional com a estrutura da organização.

As mensagens trocadas entre Daniel Marques Lobato e a gerente municipal Jéssica Alves evidenciam pedidos reiterados de “chá” (maconha) e questionamentos sobre a disponibilidade de drogas para reabastecimento. Em um dos trechos (ID. 270369169, fls. 14-15, ao solicitar cem reais de maconha, o réu pergunta:

Daniel
: Perguntá amore, CÊ TÁ TENDO CHÁ AÍ?

Jessica
: Então meu amor, eu tô teno, mais eu num to teno muita coisa mais não. QUANTOS G CÊ QUERIA amor.

Daniel
: Tá mais cem reais. Tem quantos G aí? Vinte G?

(...)

Daniel
: Bom dia nega. Deixa eu te perguntar: Cê sabe quem tá trabalhando na GORDURA? Ou tô sem aí na cidade?

Daniel
: O CHÁ também (...) trabalhando no chá também?

Jessica
: Está em falta na cidade

Daniel:
Tudo? Os dois tá faltano?

Jessica
: Tá faltando é tudo gata. Só eu que tô tendo mercadoria na cidade, só eu que tô tendo o pó também. O meu também já tá miando já.

Embora o apelante Daniel Marques Lobato tenha alegado, em interrogatório, que não poderia integrar a organização criminosa por ser homossexual, afirmando que “a organização não aceitaria homossexuais”, tal argumento é irrelevante diante das evidências materiais. Os registros de aquisição de drogas em quantidades expressivas, a interlocução funcional com a gerência local e a inserção em cadeia de suprimento e revenda de entorpecentes demonstram a efetiva participação de Daniel Marques Lobato na organização criminosa. Sua atuação como lojista e interlocutor ativo da célula local justifica a manutenção da condenação.

Adeilson Florêncio Cardoso
, conhecido pelo apelido “Negão Cabuloso”, vê-se que exercia de forma cumulativa as funções de “lojista” e integrante da “disciplina” da organização criminosa. Essa dupla atribuição funcional foi confirmada a partir da análise dos elementos técnicos constantes do Relatório Policial nº 039/2020 (ID. 270369169).

Em diálogos mantidos com a gerente municipal Jéssica Alves, o apelante solicita o fornecimento de entorpecentes para revenda, pedindo “1 caixa” para ativar sua “lojinha”. Tais mensagens evidenciam não apenas sua atuação comercial, mas também seu compromisso com obrigações internas da facção, conforme se observa (ID. 270369169, fls. 21-22):

Adeilson
: Ntv ai mana. Pode vim aqui solta me solta já dmr to em casa blz. 1 caixa (símbolo de raio)

Jessica
: Hein mano, eu võ v se eu tenho uma caixa aqui ainda entendeu, mais eu acho que eu não tenho não, porque, vô confirmar certinho vê se eu tenho, se eu tiver eu te aviso, por que o meu também já tá miado, pulou tudo já o que eu tinha, mais eu vo tá verificando aqui pra você, beleza?

Adeilson
: Blz tendeu. Ai voçê me avisa blz

Jessica
: O mano Ntv. O mn vou fica te devendo. Não tenho mais nada.

Adeilson
:

Boto fé mana pode crê então, então eu vo te que passar, subi a visão pra cima entendeu, porque eu ia ativar na...na.. na ...na coca mesmo, pra mim tá passando o último rex entendeu. E, já o mês que vem já é fechamento de peita também, lojinha, entendeu, e tem que pagar um cesta ai também, cê é doido, senão eu ia ficar tranquilo, mais tem um... uma disciplina aí pra mim tá pagando ai. Tá ligado, vou ter que subir la pra cima, aguardar isso ai.

Além disso, ele participava ativamente do grupo de WhatsApp denominado “Atacado e Varejo”, por meio do qual recebia ordens da liderança para resolver pendências financeiras e operacionais da facção (ID 270369169, fl. 23).

As próprias mensagens do apelante Adeilson Florêncio Cardoso revelam que ele exercia funções internas de cobrança, operação comercial e responsabilização disciplinar, evidenciando integração orgânica e funcional à estrutura da facção. Sua declaração de que precisava ativar a venda para arcar com obrigações de “disciplina” e “fechamento de peita” corrobora a natureza estável de seu vínculo. A confissão implícita de suas funções, somada à sua atuação no grupo de comando, demonstra sua plena inserção hierárquica na organização criminosa.

Anderson Aparecido Bergamim
, conhecido pelo apelido “Pocan”, foi identificado como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, exercendo a função de “lojista”, responsável pela comercialização direta de entorpecentes. Sua vinculação ao grupo se deu de forma estável e funcional, conforme revelado na análise de dados extraídos de seu aparelho celular.

O Relatório Policial nº 039/2020 (ID 270369169, fl. 19) registra conversas entre o apelante e a gerente municipal Jéssica Alves, nas quais fica evidenciada a sua atuação como mantenedor de ponto de venda de drogas. Em uma das conversas, Anderson questiona o aumento no preço da mercadoria, demonstrando conhecimento prévio sobre os valores praticados e relacionamento contínuo com os responsáveis pelo fornecimento:

Anderson:
Uai tia, num é quatrocentos real não? Aumentou o baguio já?

Jessica:
Já eu colo aí maninho. Já eu tô chegando aí. Aguenta um pouquinho.

Jessica:
O corretor digitou errado aqui entendeu?

Anderson:
Tá! Então mano, porque ontem eu peguei dez era quatrocentos, agora hoje já tá quatrocentos e cinquenta, entendeu? Eu subi lá pra v qualé que é entendeu? Tem como a senhora tá trazeno aqui pra mim?

Anderson:
Cola lá na minha coroa lá, onde cê vai direto lá, tá ligado mana? Cola lá na minha coroa lá, que eu já encosto ló, pode crê?

O conteúdo das conversas demonstra não apenas uma atuação episódica, mas uma rotina de comercialização integrada à logística da facção. A organização da entrega, o conhecimento dos preços praticados e a interlocução direta com a gerência local confirmam a condição do apelante como lojista da organização criminosa. Sua participação era funcional, contínua e voltada ao lucro, afastando qualquer alegação de mero usuário. Por isso, impõe-se a manutenção da condenação de Anderson Aparecido Bergamim.

Fernando dos Santos Alves
, sua participação na organização criminosa como vendedor direto de entorpecentes, ou "lojista", está solidamente comprovada pelos relatórios policial (ID. 270370925). A sua função não era meramente eventual, mas sim uma atividade comercial contínua e integrada à estrutura da facção, sob a coordenação da gerente local, Jéssica Alves.

As conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (ID. 270370921, fls. 36-42) entre Fernando dos Santos Alves e Jessica Alves são explícitas ao demonstrar aquisição de drogas para revenda. Em um dos diálogos, ele expressa urgência para reabastecer seu estoque, projeta o lucro e planeja o trabalho, revelando uma clara mentalidade de negócio:

Fernando:
Precisava pega seis ai pô! Hoje à noite vai se ativadona.

Jessica:
Me fala ai, mai quanto cê precisa?

Fernando:
Pelo umas dez al, a galera tá me ligano aqui quereno aqui ó pô. Tivesse até óleo, tivesse óleo, nóis ia ganha bastante dinheiro. Que uns cinquenta me ligou quereno óleo aqui.

Fernando:
E aí Jessica eu preciso al pô! Pelo menos uma seis grama pra mim trabaia hoje.

Em outra conversa, demonstra seu planejamento e envolvimento estável na atividade ilícita. Tendo em vista que, discute a preparação do material para venda e a logística para buscar mais remessas, enquanto Jessica lhe atribui uma tarefa de confiança, que envolve o uso de uma balança de precisão para controle do estoque da facção:

Fernando:
(...) hoje eu vou emparangá tudo, é bom tamém. Vou emparangá tudo, deixa tudo emparangado, quando aparece eu tenho tudo feito já.

Fernando:
E ai quarta feira, nóis já vai busca o negócio? Ou quinta feira? Ninguém deu nenhuma resposta ai?

Jessica:
Fernando, si lá pô umas quatro hora, cê tivé como traze a balança pra mim. Eu preciso pesa o que tem aqui pra mim passa pro CAUBOY, tá!

O conteúdo dos diálogos afasta qualquer dúvida sobre sua função. A solicitação de drogas para "trabalhar", a menção expressa ao lucro, o planejamento para preparar ("emparangá") os entorpecentes e a sua participação na logística confirmam vínculo funcional e permanente com o grupo criminoso. Dessa forma, mantenho a condenação de Fernando dos Santos Alves.

Ícaro Leão de Almeida
, conhecido pelo apelido “Sinner”, foi identificado como integrante da organização criminosa na função de “lojista”, sendo o responsável por adquirir entorpecentes para revenda, em articulação direta com a gerência local da facção criminosa.

O Relatório Policial nº 039/2020 (ID 270370923, fl. 13) contém o registro de diversas conversas entre Ícaro Leão de Almeida e Jéssica Alves, gerente municipal da organização. Nesses diálogos, o apelante solicita entorpecentes, negociando diretamente com a liderança intermediária da facção:

Ícaro:
Eai mano. Sabe de um corre de chá?

Jessica:
E ai to sem pow. Só vou ter semana q vem.

Ícaro:
Então a Mana Zulema falo que você quer. Tá na responsá da cocaína aqui na cidade. E daí eu ía precisa de uma cai."

Jessica:
Bom dia maninho, é eu vou tá tirando lá, pesando certinho. ai eu tô te, ai eu te bino ai, avisando pra você onde eu te encontro pra pode tá te entregando, beleza?

Ícaro:
Separa mais uma caixa pra mim. Ai eu já to com o dinheiro da outra aqui

Jessica:
BLZ

Ícaro
:
Em eu já to com o dinheiro da mercadoria q peguei ontem

Jessica:
Dmr, vai querer outra?

Ícaro:
SS

Jessica:
Ta. Já já colo ai

As mensagens evidenciam que Ícaro Leão de Almeida não apenas participava ativamente das operações comerciais da facção, como também mantinha organização financeira e regularidade na aquisição de entorpecentes. A menção à estrutura de liderança e à familiaridade com os códigos internos reforçam sua posição de “lojista” integrado à hierarquia criminosa. Sua conduta, portanto, não é eventual, mas demonstra vínculo estável, funcional e consciente com a organização criminosa, justificando a manutenção da condenação.

Nivaldo dos Santos Ferreira
, conhecido pelos apelidos “Chadres” ou “Xadrez”, este ocupava posição de gerência municipal na estrutura da organização criminosa, conforme se observa no Relatório Policial n° 39/2020 (ID 270370920). Seu papel era central na cadeia de distribuição de entorpecentes, atuando como responsável pelo recebimento das remessas oriundas da liderança regional e por sua posterior redistribuição aos lojistas locais.

Em seu interrogatório judicial, conforme transcrito no relatório de mídia de ID 270371374, o recorrente Nivaldo dos Santos Ferreira nega veementemente as acusações, afirmando:

(...) não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia. Não sei dizer porque fui denunciado por organização criminosa e nem porque me denunciaram por tráfico de drogas. Única coisa que fazia era pegar droga para consumo. Pega droga com o comando vermelho. Pegava drogas com o Miquéias para meu uso. Não guardava drogas. Pagava o que eu pegava. Não entregava drogas. Já ouvi falar da Angelica Saraiva. Meu apelido era ‘Xadrez’. Não conheço os demais denunciados no processo.

A tese defensiva de que o réu seria apenas um usuário desmorona diante das evidências concretas que o posicionam em uma função de comando. Em diálogo interceptado (ID 270370920, fl. 24), após a prisão de Nivaldo, Jéssica Alves negocia para assumir suas responsabilidades na facção.

Na referida conversa, Jéssica afirma de maneira inequívoca:
A senhora vai querer que eu continue fazendo o serviço do Xadrez pra senhora? Se quiser, posso estar dando continuidade em receber, guardar e soltar pra senhora, se for preciso
.

Essa transcrição não apenas corrobora que Nivaldo, vulgo "Xadrez", desempenhava serviço essencial para a organização, que incluía receber, guardar e distribuir entorpecentes, como também demonstra que sua função era tão relevante que demandava uma substituição imediata para não comprometer as operações do grupo, o que invalida completamente seu argumento de mero consumo pessoal, devendo ser mantida sua condenação.

O entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado a validade da condenação pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, diante de prova documental e técnica que comprove o vínculo associativo e a atuação ordenada no seio da organização criminosa, como ilustra o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VINCULAÇÃO DO APELANTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS (MENSAGENS E REGISTROS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES) – PAGAMENTO DE TAXAS DE "CAMISA" E "BIQUEIRA" – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE PELO VULGO "BLAID/BLADY/BLAIDE" – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO USO DO VULGO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE – APELANTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA ORDENADA E HIERARQUIA DEFINIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado de forma inequívoca nos autos que o apelante era vulgarmente conhecido como "BLAID/BLADY/BLAIDE" e que participava da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo a função de comercializar entorpecentes e pagando as taxas de "camisa" (mensalidade da organização) e "biqueira" (taxa para venda de drogas), impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
O conjunto probatório é sólido, composto por depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas, somado a provas documentais extraídas de aparelhos celulares apreendidos com corréus, demonstrando o envolvimento do apelante com a organização criminosa, notadamente pelas conversas que mencionavam seu vulgo e sua participação no esquema de tráfico de entorpecentes.
(...) (N.U 1017031-72.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Superada a análise e individualização das condutas, verifica-se um conjunto probatório coeso acerca da atuação da organização criminosa. A prova técnica, materializada nas transcrições de diálogos, revela a existência de uma estrutura hierarquizada, com clara divisão de tarefas entre liderança, gerência, operadores disciplinares e lojistas, todos atuando de forma estável, coordenada e funcional, com o objetivo de assegurar a eficácia das atividades ilícitas desenvolvidas.

Quanto à tese defensiva que busca afastar o caráter hediondo do delito, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser integralmente mantida. O art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, estende a natureza hedionda ao crime de organização criminosa quando este estiver voltado, entre outros fins, à prática de tráfico de drogas.

A Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990), em seu art. 1º, parágrafo único, inciso V, é clara ao estabelecer que o crime de organização criminosa será considerado hediondo quando voltado à prática de tráfico de drogas, não sendo exigida a condenação simultânea pelo crime-fim.

Como demonstrado anteriormente, o relatório de ID. 270370884 contém mensagens que reiteradamente tratam de valores, medidas, distribuição e cobrança de entorpecentes, evidenciando que o tráfico não constituía atividade eventual, mas sim finalidade permanente do grupo.

Nesse sentido, cita-se o entendimento desta Colenda Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. IMPUTABILIDADE DO AGENTE CONSTATADA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. VALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. ILICITUDE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO AVERIGUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. MAJORANTE RATIFICADA.
NATUREZA HEDIONDA DO DELITO QUE DEVE SER CONSERVADA.
RECURSOS DE NOVE APELANTES DESPROVIDOS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS PRÁTICOS SOBRE A PENA IMPOSTA. (...)
11. O delito de organização criminosa, quando direcionado à prática de crimes hediondos ou equiparados, quais sejam, tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser tratado com os rigores da Lei dos Crimes Hediondos, em conformidade com a disposição do artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990.
(...) 3. Compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. (...) (N.U 1019253-76.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Portanto, devidamente comprovado que a finalidade principal da organização criminosa desmantelada era a prática reiterada e estruturada do tráfico de entorpecentes, atividade que sustentava sua coesão interna e garantia sua manutenção financeira, não há qualquer óbice à subsunção da conduta ao art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990. A natureza hedionda da infração penal, nesses termos, decorre não de uma condenação paralela por tráfico, mas da inequívoca demonstração de que essa era a atividade-fim do grupo, circunstância que, no caso concreto, foi fartamente comprovada pelo robusto conjunto probatório dos autos.

Superada a análise de mérito e mantida a higidez das condenações impostas aos apelantes, passa-se ao reexame da dosimetria das penas, com o objetivo de verificar sua regularidade técnico-jurídica à luz do art. 59 do Código Penal e do sistema trifásico de aplicação da pena.

Constata-se, de início, que as sanções cominadas à maioria dos recorrentes foram corretamente fixadas pelo juízo sentenciante, em estrita observância aos critérios legais e às circunstâncias concretas de cada caso, não comportando qualquer reparo.

As penas-base de Matheus Dominike da Silva Queiroz, Daniel Marques Lobato e Anderson Aparecido Bergamim foram fixadas no mínimo legal e, na segunda fase, corretamente majoradas em razão da reincidência, resultando em sanções de 4 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime semiaberto, compatíveis com a gravidade das condutas e com o histórico criminal dos respectivos apelantes.

No tocante ao réu Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes, verifica-se que a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, foi fixada de forma proporcional, tendo em vista a existência de maus antecedentes e a sua reincidência específica, circunstâncias que justificam a exasperação na segunda fase da dosimetria.

Em relação ao apelante Nivaldo dos Santos Ferreira, a sentença condenatória se mostra igualmente acertada. A pena foi estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa. A dosimetria, ao fixar a pena-base no mínimo e majorá-la unicamente pela agravante do exercício de gerência (art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013), revela-se proporcional e bem fundamentada, não havendo motivos para reforma.

Aos apelantes Adeilson Florêncio Cardoso, Diane Figueiredo da Silva, Ícaro Leão de Almeida, Fernando dos Santos Alves, Alexandre Gonçalves dos Santos e Valteir de Jesus Silva, todos primários, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis e com participação de menor relevo, a pena foi adequadamente fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, com regime inicial aberto, inexistindo razões jurídicas para sua modificação.

Todavia, à apelante Angélica Saraiva de Sá, impõe-se correção de ofício da pena aplicada, diante da ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base. A sentença fixou a reprimenda em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem indicar quais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas negativamente, o que compromete a validade da primeira fase da dosimetria.

Diante dessa nulidade parcial, passo ao redimensionamento da pena, conforme os parâmetros do sistema trifásico.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incidem duas agravantes: a primeira, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, em razão do exercício de função de gerência por parte da ré, o que autoriza o acréscimo de 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa; a segunda, referente à multirreincidência, demonstrada pelas condenações definitivas nos autos nº 00035134-18.2019.8.11.0042 e nº 0024448-98.2018.8.11.0042, que impõe nova elevação de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. A pena provisória, portanto, fica estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva mantém-se no mesmo patamar. O regime inicial de cumprimento é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, tendo em vista a multirreincidência da ré. Por fim, considerando-se sua dedicação reiterada às atividades criminosas, veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO as preliminares suscitadas e CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória quanto aos apelantes, exceto Angélica Saraiva de Sá.

Angélica Saraiva de Sá, em razão da nulidade parcial reconhecida de ofício, com o redimensionamento da pena, deverá cumprir 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025